Tribunal: TJMT
Processo: 1016764-52.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016764-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO DA CONCEICAO COSTA - CPF: 956.123.351-72 (APELANTE), GABRIELA FABRIS - CPF: 058.966.421-21 (ADVOGADO), MARA RUBIA IZABEL - CPF: 028.058.941-70 (APELADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – DESCABIMENTO
–
ESBULHO
NÃO CARACTERIZAD
O

–
IMÓVEL QUE SERVIA À RESIDÊNCIA DO CASAL – PERMANÊNCIA DA
EX-COMPANHEIRA NA COMPANHIA DO FILHO
COMUM
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento do processo no estado em que se encontra não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas dos autos se mostram suficientes
a
comprovar
fato
impeditivo do direito alegado.

2.
Não há falar-se em nulidade da sentença porausênciadefundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras da procedência do pedido inicial.

3
.
Não há que falar em
esbulho se o imóvel objeto da demanda servia à residência do casal
à
época da união estável, estando ocupado pela ex-companheira que ali reside com o filho comum
, menor de idade
.

4
. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO DA CONCEIÇÃO COSTA
contra a sentença proferida na
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 1016764-52.2023.8.11.0003
,
ajuizada em face
de

MARA RUBIA IZABEL
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial
e
condenou o autor ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa
, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID
232899161
).

Inconformado
,
o autor opôs embargos de declaração (ID
232899163
) alegando a ocorrência de
omissão com relação ao pedido de produção de prova testemunhal e contradição no que se refere
à
aquisição do imóvel anterior ao relacionamento e posse anterior exercida com exclusividade pelo autor, o qual foi rejeitado (ID
232899169
).

Irresignado
,
interpôs o presente recurso
(ID
232899169
)
alegando
ter ingressado com a presente demanda em face de sua ex-companheira para obter a reintegração da posse do imóvel de sua propriedade, identificado pela matrícula 138845 do CRI Rondonópolis/MT, localizado na Rua G, Lote 12, Quadra 52, loteamento Alfredo de Castro
Araújo, tendo em vista exercer a posse de referido bem desde 19/11/2019, conforme instrumento particular de doação.

Informa que o relacionamento conjugal mantido com a requerida durou de setembro de 2022 até fevereiro de 2023, quando o apelante se viu compelido a deixar o imóvel temporariamente em virtude das agressões físicas sofridas e registradas no boletim de ocorrência que deu origem ao processo de nº 1011587-10.2023.8.11.0003 em trâmite perante o 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis/MT.

Aduz que já tentou de diversas maneiras entrar em c
om
um acordo com a requerida para que possa voltar a residir em seu imóvel, porém
,
a apelada se mantém de forma ilegal na residência, motivo pelo qual buscou o
Judiciário para
solucionar o impasse, a fim de
obter uma justa e completa prestação jurisdicional
, cuja finalidade repousa na restituição do imóvel
já que fora esbulhado por sua
ex-convivente
.

Afirma que para comprovar sua alegação
,
colacionou aos autos provas da posse anterior, exercida exclusivamente, tais como o instrumento particular de doação, o protocolo de Regularização Fundiária, comprovantes de endereço desde o ano de 2021, o título definitivo de propriedade, além de requerer a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e inspeção judicial
.

Defende ainda ter instruído o feito com áudio, vídeo, e boletim de ocorrência, provas estas que justificam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Assevera que mesmo diante de todo o robusto acervo probatório
,
o
magistrado singular não procedeu a correta apreciação dos fatos e provas
,
julgando improcedente a demanda sem
f
undamentar as razões que levaram a tal conclusão, tendo em vista que a defesa da apelada se resumiu em meras ilações desvencilhadas de acervo probatório.

Assim, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,
ao argumento de que o
juízo
deixou
de realizar a efetiva proteção e satisfação do direito
já que não analisou
os requisitos da reintegração de posse, bem como os danos morais e materiais
, violando
o inciso IX do artigo 93 da CF/88 e
§
1º do artigo 489 do CPC/15.

Defende a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa
,
tendo em vista o julgamento
antecipado
do feito sem a produção das provas necessárias para provar o alegado
, somado ao fato de que o feito não se encontrava maduro o suficiente para ser julgado, além de o juízo não ter realizado a correta apreciação das provas acostadas aos autos
.

No mérito, afirma ter comprovado a ocorrência do esbulho possessório, bem como os danos morais e materiais a justificar a procedência da demanda para que seja determinada a reintegração de posse com a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos de ordem moral e material.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

Alternativamente, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando totalmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial
para que o autor seja reintegrado a posse do imóvel de sua propriedade e seja a requerida, ora pelada, condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
236128183
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ROBERTO DA CONCEIÇÃO COSTA

ajuizou
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais
nº 1016764-52.2023.8.11.0003 em face de
MARA RUBIA IZABEL
,

sustentando, em síntese,
ter passado a viver em união estável com a apelada
em

setembro de 2022
, quando ela já estava gestante,

tendo a vida
em comum se encerrado em
fevereiro de 2023
,
quando o apelante foi compelido a deixar o lar
,
devido
à
s agressões praticadas pela apelada.

Em sua inicial (ID
232897729
), requereu a procedência da demanda
para ser reintegrado à posse do imóvel e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no importe de R$ 2.404,44 (dois mil quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Pois bem.

PRELIMINAR
ES

1.
NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante relatado
,
defende o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ocorre que analisando detidamente os autos
,
verifica-se que
não assiste
razão ao apelante.

Isso porque, o conjunto fático probatório comprova de forma inequívoca a existência de relação conjugal entre as partes, fato este
impeditivo do direito alegado, pois tendo o apelante deixado o lar após o rompimento da vida em comum,
não se identifica os requisitos caracterizadores do esbulho.

Assim, apesar de o apelante ter requerido expressamente a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal constata-se que a produção de tais provas mostra-se inútil ao deslinde do feito.

Ademais, não há cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos à formação do livre convencimento do juiz, inexistindo a necessidade de protelação do feito com a produção de provas desnecessárias.

Assim,
rejeito a preliminar

arguida.
-

2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

S
em razão o apelante.

É sabido que havendo a análise de todas as questões trazidas aos autos, fundamentando suas razões de decidir com base na legislação vigente aplicável ao caso, não haverá ausência de fundamentação.

Na hipótese dos autos
,
o juízo condutor do feito analisou detidamente todo o acervo fático probatório concluindo pela não caracterização do esbulho e, consequentemente, pela improcedência da demanda.

Há que se esclarecer ainda que o magistrado condutor do feito motivou adequadamente suas razões de decidir, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de recurso para manifestação do seu inconformismo.

Portanto,
rejeito a
preliminar
.-

MÉRITO

A controvérsia se refere à alegada
prática de esbulho pela parte apelada, além de danos de ordem moral e material, a justificar a procedência da demanda
.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o
esbulho compreende a situação em que o possuidor ou o proprietário tem a coisa subtraída, ou seja, a posse é tomada por terceiro contra a sua vontade mediante violência, clandestinidade ou precariedade.

Ocorre que na hipótese dos autos
,
não se verifica nenhuma das situações caracterizadoras do esbulho.

Isso porque, o apelante não
foi
retirado da posse do imóvel objeto da demanda contra a sua vontade, conforme alega em suas razões recursais após o término da vida em comum
, mas
o próprio apelante deixou o imóvel em razão dos desentendimentos e agressões (ID 232899171).

Além disso, foi o próprio apelante que
m
levou a apelada para com ele residir quando ela já se encontrava gestante.

Desta forma
,
resta evidente que a partir de setembro de 2022 ambos os litigantes passaram a exercer a posse sobre referido bem, o qual serviu como residência da família, tendo o filho comum nascido
em 17/01/2023 (ID
232898697
).

Extrai-se ainda dos autos que a apelada permanece residindo no imóvel juntamente com o filho comum, atualmente com 01 (um) ano e 08 (oito) meses de vida (ID
232898697
).

Nessa perspectiva,
não há como acolher a irresignação do apelante, pois
embora
alegue ser o legítimo possuidor e proprietário do bem e que a apelada se encontra na posse ilegal do imóvel, extrai-se da realidade fática que a apelada permaneceu residindo no imóvel que servia de
residência da família após o término da união estável na companhia do filho comum.

Assim, ausente a caracterização do esbulho, a sentença não poderia ter sido mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, conforme trecho abaixo transcrito (ID
232899161).

“[...]
MÉRITO:

No que tange ao pedido possessório, tenho que a situação fático processual não se alterou, desde que este Juízo indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor.

Com efeito, não estão presentes, no caso concreto,
os requisitos para a reintegração de posse do autor no imóvel sub judice.

Repiso que, acerca dos requisitos necessários ao deferimento da medida, assim dispõem os artigos. 560 e 561 do CPC:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No presente caso, entendo ausente a prova da posse anterior do autor sobre o bem - porque não há controvérsias, nos autos, acerca do incontestável fato de que a posse sobre o imóvel era exercida por ambas as partes: autor e requerida conviviam maritalmente e ambos tinham a posse da residência; assim como não há controvérsias de que, em razão dos desentendimentos entre ambos, o autor ausentou-se da casa, onde a requerida ficou vivendo sozinha com o filho comum do casal.

Assim, diante do cenário da situação em lume, não há que se cogitar em posse anterior exercida exclusivamente pelo autor e, muito menos, em esbulho da posse praticada pela requerente.

E, por esta razão, estão ausentes os requisitos que são exigidos para o acolhimento da pretensão possessória deduzida na inicial - pelo que, a lide, neste ponto, não comporta acolhimento.

Há se ter em conta que, pela situação
concreta, nenhum
esbulho pode ser atribuído à ex-cônjuge do autor (a requerida), antes da partilha dos bens - sendo certo, ainda, que, no entendimento deste Juízo, poderá
a mesma
permanecer na posse do imóvel até que a situação seja resolvida, haja vista que está com a guarda do infante, filho do casal em tenra idade.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO MULHER POSSE IMÓVEL. DIREITO A MORADIA. ARTIGO 6º DA CF. 1.
Dissolvida a sociedade conjugal, a mulher terá preferência para permanecer no imóvel até a partilha dos bens (artigo 6º da CF)
. Decisão reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 01566633620188090000, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/11/2018).

Direito Possessório. Reintegração de posse. Separação do casal. Imóvel ocupado pela ex-companheira e os dois filhos do casal.
Dissolução de união estável discutida no mesmo Juízo.
Liminar de reintegração indeferida.
Agravo. Alegação de propriedade. Descabimento.
Inexistência de esbulho.
Precedente: "Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Liminar. Dissolução de união estável. Permanência da ex-companheira e do filho menor no imóvel. Direito de moradia. Inexistência de esbulho. Cassação.
O deferimento da liminar de reintegração de posse não pode estar dissociado da questão fática que lhe deu origem. Se a agravante se encontra na posse do imóvel em litígio porque este era o lar em que residiam os
ex-conviventes
e o filho comum, não pode ser obrigada a dele se retirar pelo simples decurso do prazo concedido em notificação extrajudicial, sob pena de obstar o exercício do direito fundamental de moradia
. No comodato por prazo indeterminado, a coisa é emprestada por intervalo suficiente à sua utilização, conforme o fim a que se destina. Para
reaver o bem antes disso, mister o reconhecimento judicial da necessidade imprevista e urgente do comodante, consoante o disposto no art. 581 do Código Civil.
No caso, a questão da moradia do filho do agravado e da agravante ainda não foi solucionada judicialmente. Portanto, apesar da dissolução da união estável, o imóvel continua servindo a sua destinação: abrigar a família.
Provimento do recurso"
( 0057695
-24.2011.8.19.0000 - Agravo de Instrumento 1ª Ementa Des. Leila Mariano - Julgamento: 05/12/2011 - Segunda Câmara Cível). Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00047164620158190000 RIO DE JANEIRO ITAIPAVA REGIONAL PETROPOLIS 1 VARA FAMILIA, Relator: NAGIB SLAIBI FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2015).

No que tange aos pleitos indenizatórios, igualmente entendo que a razão não socorre ao autor.

Os alegados danos materiais não restaram comprovados nos autos - pois não há prova alguma de que, de fato, a requerida tenha queimado pertences do autor; e, muito menos, há prova de que pertences tenham sido, para quantificar a extensão do suposto prejuízo material.

E, assim, não há que se falar em indenização por danos materiais.

A Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais
. O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização. (TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022).

Com relação aos danos morais, também não considero demonstrados a ponto de permitir um decreto condenatório.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DIVÓRCIO
CUMULADA COM PARTILHA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCOMUNICABILIDADE.
DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A
previdência privada fechada é bem incomunicável e insuscetível de partilha por ocasião do divórcio, tendo em vista a sua natureza personalíssima, eis que instituída mediante planos de benefícios de natureza previdenciária apenas aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas aos quais os empregados estão atrelados, sem se confundir, contudo, com a relação laboral e o respectivo contrato de trabalho" ( REsp 1.651.292/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
de 25/05/2020). 2.
Para que fique configurado o dever de indenização por danos morais, é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa
. Precedentes. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve prática de ato ilícito, por parte do ex-cônjuge, que tivesse causado à agravante violação a direito de personalidade, ficando configurado mero sentimento de tristeza e frustração oriundo da ruptura conjugal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1713267 SP 2020/0138454-5, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Por consequência, ficam rejeitados os embargos de declaração do autor; bem como, indeferidas as suas petições existentes nos autos e pendentes de apreciação.

Em razão da sucumbência
, CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015 - fica a condenação suspensa, se houver Justiça Gratuita já deferida ao autor.
[...].”

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR ESTA SITUAÇÃO DE FATO – DESCUMPRIMENTO DO PRESCRITO PELO ARTIGO 373, I C/C 561 DO CPC – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11 DO ART. 85 DO CPC –SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1060/50 - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL CASO O CREDOR ENCONTRE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – VERBA DE CUNHO ALIMENTAR. Recurso conhecido, mas desprovido.

(a) - A proteção possessória independe da alegação de domínio ou de contratos outros formalizados em relação ao imóvel objeto da ação de reintegração de posse, possuindo como único
fundamento o fato jurídico posse. A reintegração de posse tem lugar quando há a prova da posse, bem como do
esbulho
sofrido (privação da posse), sendo uma ação de força espoliativa de natureza pessoal. Se não há prova dos fatos alegados na inicial, não restando
caracterizado
o
esbulho
, não há como se acolher a pretensão de reintegração de posse. Sentença mantida.

(b) - Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do prescrito no artigo 85, inciso 11 do CPC, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados.

(c) - Se reside deferimento da gratuidade da justiça, regra do prescrito pela Lei 1.060/50, suspende-se a exigibilidade. Entretanto, suspensão não é perdão e, desde que, no quinquênio seguinte, antes de operar a prescrição do crédito alçado ao cunho alimentar, conseguindo pesquisar bens possíveis de garantia da execução, pode o credor requerer a suspensão da gratuidade da justiça e incursionar no cumprimento de sentença para receber o que lhe é de direito.”
(N.U 0004890-02.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 23/04/2024)
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração, além da
gratuidade da justiça concedida à parte apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025